Tribunal: TRF3
Processo: 5003754-12.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1071/1327)

5003754-12.2023.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003754-12.2023.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO RICARDO MALULY

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. OMISSÃO ALEGADA EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE EMBARGOS EM ADI 2.111 E TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 2.110; APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI 9.876/1999. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo interno. Sustenta o recorrente que não há trânsito em julgado da ADI 2.111, por haver embargos de declaração pendentes no Supremo Tribunal Federal, e que, por isso, haveria omissão no acórdão recorrido quanto a esse ponto. O acórdão impugnado havia mencionado o entendimento do STF sobre as ADIs 2.110 e 2.111 relativo ao art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência de trânsito em julgado da ADI 2.111 em razão de embargos de declaração pendentes no STF e se seria necessário aguardar a definição desses embargos para aplicar o entendimento sobre o art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão explicitou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 e assentou que a regra de transição prevista naquele dispositivo é de aplicação cogente, sem possibilidade de opção pela regra definitiva.

4. O entendimento do STF foi reconhecido no acórdão como portador de efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o que impõe observância por este Tribunal.

5. A ADI 2.110 transitou em julgado em 24/10/2024 e a pendência de embargos na ADI 2.111 não altera a aplicação do precedente; não se justifica aguardar o julgamento dos embargos da ADI 2.111 para decidir a questão submetida.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados. Recurso do autor desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; Lei n. 9.876/1999, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: ADIs 2.110 e 2.111; RE 1.276.977 (Tema 1.102).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003754-12.2023.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA VILHENA SILVA - SP147954-A

APELADO: SERGIO RICARDO MALULY

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração apresentados pelo autor da ação, opostos em face do acórdão proferido em sede de agravo interno, no qual foi dado provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação da “revisão da vida toda”.

Aduz o recorrente que não há trânsito em julgado da ADI 2111, na qual pendem embargos de declaração com vista dos autos ao Ministro Dias Toffoli. Afirma haver omissão neste ponto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais.

Omissão no acórdão não houve, pois dele constou expressamente: “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999, assentando que a regra de transição nele prevista é de aplicação cogente para os segurados por ela abrangidos, sem possibilidade de opção pela regra definitiva.

Referido entendimento ostenta efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, sendo de observância obrigatória por este Tribunal.”

Ora, a ADI 2110 teve trânsito em julgado em 24 de outubro de 2024 e nela consta a fundamentação acolhida do Relator:

“Ressalto, outrossim, que a maioria dos ministros entendeu presente interseção entre as ações ora em julgamento e o RE 1.276.977, caso-líder do Tema n. 1.102/RG. Embora estejam pendentes de exame os embargos de declaração nesse paradigma, em que, num primeiro instante, eu considerava mais bem-posta a discussão, o Plenário compreendeu, majoritariamente, na esteira do voto do ministro Luís Roberto Barroso, que o art. 3o da Lei n. 9.876/1999 possui força cogente, de sorte que não haveria opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”.

A regra está posta, não há como discutir o trânsito em julgado da decisão. Destarte, a pendência de decisão sobre o quarto recurso de embargos de declaração não altera o já decidido anteriormente.

Não é o caso de aguardar julgamento de recurso na ADI 2111.

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. OMISSÃO ALEGADA EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE EMBARGOS EM ADI 2.111 E TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 2.110; APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI 9.876/1999. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo interno. Sustenta o recorrente que não há trânsito em julgado da ADI 2.111, por haver embargos de declaração pendentes no Supremo Tribunal Federal, e que, por isso, haveria omissão no acórdão recorrido quanto a esse ponto. O acórdão impugnado havia mencionado o entendimento do STF sobre as ADIs 2.110 e 2.111 relativo ao art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência de trânsito em julgado da ADI 2.111 em razão de embargos de declaração pendentes no STF e se seria necessário aguardar a definição desses embargos para aplicar o entendimento sobre o art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão explicitou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 e assentou que a regra de transição prevista naquele dispositivo é de aplicação cogente, sem possibilidade de opção pela regra definitiva.

4. O entendimento do STF foi reconhecido no acórdão como portador de efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o que impõe observância por este Tribunal.

5. A ADI 2.110 transitou em julgado em 24/10/2024 e a pendência de embargos na ADI 2.111 não altera a aplicação do precedente; não se justifica aguardar o julgamento dos embargos da ADI 2.111 para decidir a questão submetida.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados. Recurso do autor desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; Lei n. 9.876/1999, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: ADIs 2.110 e 2.111; RE 1.276.977 (Tema 1.102).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão